Tribunal: TJSP
Processo: 0029961-94.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE APELO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO - INADMISSIBILIDADE RECURSAL MANIFESTA – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO MONCRATICAMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 932, III DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS TAMBÉM

Ementa:
AGRAVO INTERNO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE APELO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO - INADMISSIBILIDADE RECURSAL MANIFESTA – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO MONCRATICAMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 932, III DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS TAMBÉM MONOCRATICAMENTE – OMISSÃO INEXISTENTE – AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.